Tribunal: STF
Processo: RE 1442463
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários. O primeiro interposto pelo Estado de Rondônia e o segundo pelo Ministério Público Federal, ambos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Os recursos foram interpostos contra acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados, respectivamente:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. CABIMENTO. INVIOLABILIDADE DO SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA DE PONTA-A-PONTA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do STJ, ao ponderar o conflito entre os direitos à privacidade, à inviolabilidade da comunicação privada, o direito à proteção e à segurança dos dados pessoais, firmou o entendimento de que: a) não há determinação legal ou da Suprema Corte acerca da necessidade de suspensão do feito enquanto se aguarda o julgamento da ADPF n. 403 e ADI n. 5.527 pelo STF; b) é possível a aplicação, em abstrato, de multa cominatória por descumprimento ou cumprimento a destempo de ordem emanada em processo judicial criminal; e c) deve ser afastada a multa aplicada ante a impossibilidade fática decorrente de criptografia intransponível, sendo certo que os benefícios advindos da criptografia de ponta-a-ponta se sobrepõem às eventuais perdas pela impossibilidade de coletar os dados das conversas dos usuários da tecnologia (RMS n. 60.531/RO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 17/12/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido.



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. CABIMENTO. INVIOLABILIDADE DO SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA DE PONTA-A-PONTA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do STJ, ao ponderar o conflito entre os direitos à privacidade, à inviolabilidade da comunicação privada, o direito à proteção e à segurança dos dados pessoais, firmou o entendimento de que: a) não há determinação legal ou da Suprema Corte acerca da necessidade de suspensão do feito enquanto se aguarda o julgamento da ADPF n. 403 e ADI 5.527 pelo STF; b) é possível a aplicação, em abstrato, de multa cominatória por descumprimento ou cumprimento a destempo de ordem emanada em processo judicial criminal; e c) deve ser afastada a multa aplicada ante a impossibilidade fática decorrente de criptografia intransponível, sendo certo que os benefícios advindos da criptografia de ponta-a-ponta se sobrepõem às eventuais perdas pela impossibilidade de coletar os dados das conversas dos usuários da tecnologia (RMS n. 60.531/RO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 17/12/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    2. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADPF 403, de relatoria do Ministro Edson Fachin e na ADI 5527, da relatoria da Ministra Rosa Weber, em que está em discussão, entre outros pontos, a interpretação da  Lei nº 12.965/2014 no sentido de autorizar ordem judicial que exija acesso excepcional a conteúdo de mensagem criptografada ponta-a-ponta, e cujo mérito ainda estão pendentes de julgamento. 



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.  



    4. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADPF 403 e da ADI 5527, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator